Tribunal: TJMT
Processo: 0012346-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012346-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA - PROVA DA CIÊNCIA DO CAUSÍDICO – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O artigo 206, § 5o, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

II - Passados mais de 5 (cinco) anos entre a conclusão dos serviços de advocacia e o ajuizamento da ação de arbitramento judicial de honorários, forçoso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012346-61.2018.8.11.0004 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com ANTONIO CARLOS DE SOUZA perante 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107200531 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido BANCO DO BRASIL no pagamento de honorários advocatícios em favor de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, os quais arbitrou em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107200535 ocorrência de prescrição (ART. 25, INCISO V DA LEI 8.906/94), eis que na presente ação o termo inicial será contado a partir da data de ciência do Recorrido, quanto a revogação do mandato, nos termos da lei de regência referenciada. Nesse contexto, importante consignar os seguintes fatos incontroversos relativos aos termos e atos do processo: (i) a expedição da notificação se deu em 08/03/2013; (ii) o requerente teve ciência da notificação em 22/03/2013; e (iii) o ajuizamento desta ação ocorreu em 03/10/2018, com efeito, pela aplicação da teoria da actio nata o direito invocado está prescrito. Isso porque, a ciência inequívoca da rescisão contratual ocorreu em 22/03/2013, e a vertente demanda foi ajuizada depois de decorrido 5 anos, a saber 03/10/2018;

No mérito alega que não assiste nenhuma razão ao Apelado em pleitear honorários via da ação proposta. Os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios são claros e inquestionáveis, razão pela qual a incidência do universal princípio do pacta sunt servanda, é medida que se impõe, eis que aperfeiçoado o contrato, não se pode, unilateralmente, alterar condições nele avençadas. Seria ferir o princípio da segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, à luz do que dispõe o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal;

Sustenta que é cabível a denúncia ou resilição unilateral segundo o artigo 473 do Código Civil: quando expressamente ou implicitamente admitida. Para determinados contratos a lei atribui a um dos contratantes, expressamente, a possibilidade de denunciar o vínculo contratual, extinguindo-o. Assim, admite-se expressamente a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado, no qual qualquer das partes pode, mediante prévio aviso à outra, extingui-lo (art. 599 do CC);

Afirma que a notificação da denúncia do contrato reza que, como o Apelado é remunerado pelos honorários de sucumbência, conforme previsão contratual, levando-se em conta a condicionante imposta contratualmente, qual seja, o momento em que o Apelante obtivesse a satisfação de seu crédito, considerando a denúncia do contrato, seus honorários serão pagos a medida em que se tornarem exigíveis;

Suscita que é incabível a atualização do valor da causa da ação originária com juros moratórios de 1% ao mês desde o seu ajuizamento, motivo pelo qual reitera-se o total descabimento do valor apontado pelos Apelados, não podendo servir de parâmetro decisório. 45. Nesse contexto, o valor arbitrado foge dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Discorre que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos Recorridos, e, além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, motivo pelo qual o valor fixado pela sentença é desproporcional, desprestigiando, inclusive, entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa;

Registra que a Sentença recorrida fixou os honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação, sem, contudo, fundamentar a decisão, limitando-se a indicar o dispositivo legal, desacompanhado das razões de decidir, e que no caso em tela, nada justifica o percentual fixado próximo de seu grau máximo.

Contrarrazões sob ID. 107200540.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, doravante denominado recorrido, em face do BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrida que firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 06/08/2001, em substituição ao então existente, e que em março de 2013 foi surpreendido por uma notificação comunicando o rompimento unilateral do contrato, na qual constou que os honorários seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto. Sustenta que durante o período em que trabalhou para o requerido não houve qualquer motivo capaz de ensejar a resilição unilateral do contrato.

Narrou que foi constituído em 07/12/1999 para ajuizar e dar andamento à execução de n. 1845-05 (cód.2448), em trâmite pela Vara Única da Comarca de Querência-MT, permanecendo na condução do processo por mais de 13 anos, quando ocorreu o rompimento do contrato. Aduziu que a execução foi proposta em face de Hélio Vitorino da Silva e Outros, sendo que a dívida atualizada pelo próprio Banco até 05/04/2010 somava o importe de R$1.555.224,79 que corresponde até a data da propositura da presente ação (29/10/2018) a importância de R$6.810.790,40.

Citado, o requerido/recorrente apresentou contestação e arguiu as preliminares de inépcia da petição inicial por falta de interesse processual, carência da ação por inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários, bem como a decadência e prescrição da pretensão em tela. No mérito suscitou liberdade de estipular condições contratuais, não implicando em vínculo empregatício o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, bem como que a remuneração em honorários de sucumbência não é defeso em lei e que tal condição foi aceita pelo autor, recorrido.

O juiz aquo julgou a ação procedente e arbitrou em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) os honorários pretendidos; por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição e falta de interesse de agir, e no mérito necessidade de obediência as cláusulas contratuais aderidas pelos litigantes.

PRELIMINARMENTE.

PRESCRIÇÃO.

Suscita o recorrente a ocorrência de prescrição da causa isso porque, a ciência inequívoca da rescisão contratual ocorreu em 22/03/2013, e a vertente demanda foi ajuizada depois de decorrido 5 anos, a saber 03/10/2018.

O juízo sentenciante não reconheceu a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários, entendendo que, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios sub judice, firmado com cláusula de êxito, foi rescindido unilateralmente antes do término do processo, não há que se falar em prescrição ou decadência na hipótese, uma vez que a própria cláusula de êxito constitui condição suspensiva de exigibilidade da verba pleiteada e portanto, faz postergar no tempo o início da contagem do prazo prescricional e do direito buscado.

É sensível que a prescrição guarda estreita relação com a pretensão, uma vez que de fato há clausula contratual entre os litigantes que prevê que o pagamento dos honorários se dará somente em caso de êxito, contudo, para que haja a constituição do direito do recorrido neste espeque, se faz necessário transito em julgado da demanda qual se busca ser remunerado.

É cediço que os honorários arbitrados judicialmente ocorrem quando não há estipulação contratual, sendo impossível precisar o valor exato desta verba retributiva ao real serviço prestado pelo profissional por ausência de previsão expressa; bem como pelo fato de que o serviço tenha sido prestado parcialmente.

O tema ganha relevância, posto que de um lado há a possibilidade de cobrar a instituição bancária através de ação específica que objetiva a execução do contrato entabulado entre os demandantes quando da ocorrência do êxito na demanda laborada, lado outro, há possibilidade de se buscar o arbitramento de honorários, como se faz no caso em tela.

Com efeito, o artigo 206, § 5o, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

No mesmo sentido, prescreve o artigo 25 do Estatuto da Advocacia (Lei n.o 8.906/94):

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso, é indene de dúvidas que a conclusão dos serviços advocatícios prestados pelo apelado/autor ao apelante/réu se deu em 22/03/2013, com a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. De outro norte, prevê o art. 202 do Código Civil que a interrupção da prescrição poderá ocorrer uma única vez, nos seguintes casos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

In casu, inexiste nos autos prova de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional. Na hipótese, é certo, porque não controvertido, que a ciência inequívoca da revogação do mandato ocorreu em 22/03/2013, sendo este o termo inicial do interstício prescricional.

Dessa forma, é notória a ocorrência da prescrição, tendo em vista que passados mais de 5 (cinco) anos entre a rescisão dos serviços de advocacia, em 22/03/2013 (ID. 107200525 - Pág. 29) e o ajuizamento da presente demanda se deu em 03/10/2018.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria" (AgRg no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011). 2. Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo. 3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - REsp: 1344123 RJ 2011/0106381-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017).

O artigo 206, § 5o, II, do Código Civil, fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou mandato, para os profissionais liberais em geral, dentre eles, os procuradores judiciais, exigirem judicialmente seus honorários.

Passados mais de 5 (cinco) anos entre a conclusão dos serviços de advocacia e o ajuizamento da ação de arbitramento judicial de honorários, forçoso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a prejudicial aventada, reconheço a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Custas e honorários pela parte apelada. Diante da ausência de condenação, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa nos termos do art. 85, § 1o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021